Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEFESA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do CP), à pena de 6 anos e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão relacionadas ao inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal: (i) definir se houve nulidade após a pronúncia (alínea “a”); (ii) definir se a sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”); (iii) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando novo julgamento (alínea “d”); e (iv) estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à fração de exasperação na primeira fase da dosimetria (alínea “c”).
III. Razões de decidir:
3. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
4. Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e laudos periciais, que indicam que a vítima chegou armada e houve luta corporal antes dos disparos.
6. A versão da legítima defesa não se sustenta diante da dinâmica dos fatos e da trajetória dos disparos, um deles pelas costas.
7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, sendo possível sua relativização apenas em casos de manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
10. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido. Execução imediata da pena.